Tribunal: TRF3
Processo: 5004736-30.2019.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
919/1006)

5004736-30.2019.4.03.6130

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004736-30.2019.4.03.6130

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MARIA EDME DE MELO EVANGELISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO VENTURA DE LIMA - SP289414-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA BEATRIZ MARTINEZ DE MENEZES SYDOW - SP215347-A

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Inconformismo da embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar suas alegações.

4. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004736-30.2019.4.03.6130

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MARIA EDME DE MELO EVANGELISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO VENTURA DE LIMA - SP289414-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA BEATRIZ MARTINEZ DE MENEZES SYDOW - SP215347-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU e pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão Id 345291735, que, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime de solidariedade, bem como condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

.O acórdão está assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DO DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Autora concluiu graduação em Educação Artística em 19/12/2015, com diploma expedido em 02/08/2016 e registrado pela UNIG em 26/09/2016, inexistindo qualquer irregularidade ou pendência do curso junto ao órgão competente ao tempo de sua matrícula.

2. Registro do diploma cancelado em virtude da Portaria 738, de 22/11/2016, e do Protocolo de Compromisso firmado em 10/07/2017 com o Ministério da Educação, sob a intervenção do Ministério Público Federal, conforme Portaria 782, de 26/07/2017.

3. O procedimento para a apuração de irregularidades foi instaurado após a conclusão do curso e expedidção do diploma, o que é incontroverso nos autos.

4. Nesse contexto, considerando que, ao tempo em que a parte autora cursava Educação Artística, o curso encontrava-se reconhecido pela União, por meio do MEC, não se mostra razoável que, anos após o seu término, e com prejuízo à parte autora, seja cancelado seu diploma, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da boa-fé da parte demandante, que despendeu tempo e esforços pessoais e financeiros em busca de seu diploma de graduação em curso superior, apto a lhe abrir as portas para o mercado de trabalho.

5. Insta assinalar que o diploma foi cancelado anos após sua expedição e registro, quando a parte autora já estava no mercado de trabalho, situação que ultrapassa o mero dissabor e enseja abalo aos direitos da personalidade, passível de indenização.

6. Destarte, deve ser reformada a sentença no tópico em que deixou de condenar as partes adversas à compensação dos danos morais.

7. De acordo com o entendimento da Sexta Turma deste Tribunal Regional Federal e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o valor da indenização por danos morais ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em regime de solidariedade, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais: STF e TRF3.

8. Honorários advocatícios em favor do patrono da autora arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV do CPC, rateados entre os réus.

9. Apelação provida."

Alega a embargante Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu a existência de vícios no acórdão embargado, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Pugna pela anulação da sentença ou a improcedência dos pedidos, por entender regular e legal o ato do cancelamento do registro do diploma da autora; requer o reconhecimento da ausência de nexo causal em relação à UNIG, bem assim que "sejam as verbas indenizatórias e sucumbenciais arbitradas, recolhidas em regime PRORATA, entre todas as Corrés desta Ação".

Por seu turno, a União alega a existência de vícios no acórdão embargado, requerendo o esclarecimento expresso de que a conduta administrativa não se revelou apta a configurar dano moral indenizável, por ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade.

Requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, para afastar a condenação por danos morais;

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia seja reavaliado o quantum indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da jurisprudência do STJ.

Houve intimação da parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

Requer-se o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição no futuro de recursos aos Tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Denota-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme se observa de simples leitura do acórdão fundamentado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no AREsp 1976756/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...)"

(EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Aliás, na esteira da Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a examinar, como se respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do pronunciamento judicial, que sejam enfrentados os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, circunstância plenamente verificada no particular (EDcl no AgInt no RMS 62.808/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Inconformismo da embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar suas alegações.

4. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão